Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-17.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DA GENITORA. INCLUSÃO DE AMBOS OS GENITORES NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que, nos autos de ação monitória para cobrança de mensalidades escolares, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do genitor não signatário do contrato e homologou acordo apenas em relação à genitora.
2. O autor sustenta que ambos os pais são solidariamente responsáveis pelas despesas escolares do filho, ainda que apenas um deles tenha formalizado o contrato, requerendo a manutenção do genitor excluído no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais pode se manter no polo passivo de ação monitória fundada em mensalidades escolares de filho menor; e (ii) saber se a homologação de acordo apenas em nome de um dos pais é compatível com a responsabilidade solidária decorrente do poder familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A obrigação de custear a educação dos filhos menores decorre do poder familiar e é solidária entre os pais, conforme arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil e arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo irrelevante que apenas um deles tenha firmado o contrato. 5. As dívidas escolares enquadram-se no conceito de despesas necessárias ao sustento e à formação dos filhos, caracterizando obrigação inserida na economia doméstica e gerando responsabilidade solidária, reconhecida pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 6. No procedimento monitório, basta prova escrita que evidencie a obrigação; demonstrado que a despesa foi contraída em benefício do filho comum, é legítima a cobrança dirigida a ambos os genitores. 7. A exclusão de um dos pais, apenas pela ausência de assinatura no contrato, contraria o princípio do melhor interesse da criança e compromete a efetividade da obrigação parental.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para afastar a ilegitimidade passiva do segundo réu, cassar a sentença homologatória e determinar o prosseguimento do feito em relação a ambos os genitores.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo custeio da educação dos filhos menores é solidária entre os genitores, nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil e dos arts. 22 e 55 do ECA. 2. É legítima a inclusão no polo passivo de ação monitória do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, quando a dívida foi contraída em benefício do filho comum.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.643 e 1.644; ECA, arts. 22 e 55; CPC, arts. 90, § 2o, 200 e 487, III, b.